Tribunal: TJDFT
Processo: 0746673-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746673-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA CRISTINA DE ASSUNCAO PAPA AGRAVADO: NERI DE MOURA FILHO, GUILHERME SCHAFF GONCALVES SILVA, GUSTAVO ALVARENGA DOS SANTOS, HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por VANESSA CRISTINA DE ASSUNÇÃO PAPA contra a decisão ID origem 213308601, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0012164-71.2013.8.07.0001, movido por NERI DE MOURA FILHO, ora agravado. Antes, porém, de apreciar o pleito, necessário que a agravante indique: (i) a guia e o comprovante de pagamento correspondentes ao presente recurso, visto que foram juntados diversos documentos; (ii) em qual pronunciamento o Juízo de 1o Grau lhe deferiu a gratuidade da justiça, como afirmado nas razões recursais, notadamente em vista do suposto recolhimento do preparo – a suposição deriva do fato de a agravante ter interposto outro recurso no mesmo horário, para impugnar a mesma decisão (n. 0746675-71.2024.8.07.0000). Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator